Tribunal: TJMT
Processo: 1000474-73.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-24
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial n. 1000474-73.2020.8.11.0000
Recorrente : PRISCILA RASQUERI MENDES MARASCHIN e outros
Recorrido : AGRO PASTORIL VITORIA DO ARAGUAIA S/A
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por PRISCILA RASQUERI MENDES MARASCHIN e outros, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 40219458):
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – ILEGITIMIDADE ATIVA – PRELIMINAR QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO - TUTELA ANTECIPADA – SUSPENSÃO DE CUMPRIMENTO DE REVIGORAMENTO DEFERIDO PELO TRIBUNAL - PERMUTA DE ÁREAS – POSSE EM PEQUENA PARTE ANTE A INVASÃO DO RESTANTE - POSTERIOR ALIENAÇÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – DECISÃO REVOGADA – RECURSO PROVIDO.
Para a antecipação dos efeitos da tutela devem estar presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo.
O não exercício de posse do total da área permutada e a posterior alienação daquela realmente recebida impedem o deferimento da medida, por inexistir a plausibilidade do direito." (N.U. 1000474-73.2020.8.11.0000, Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/04/2020).
Os Embargos de Declaração opostos pela parte Recorrente foram rejeitados (id 45127496).
Alega violação ao art. 942, §3o, II, do CPC, diante da obrigatoriedade da aplicação da técnica de ampliação do colegiado em julgamento não unânime, mesmo que posteriormente qualquer dos julgadores reveja seu voto.
Violação aos artigos 5o, XXII, da CF e 1.245 a 1.247, do CC, diante da ilegalidade da determinação de suspensão do “revigoramento” da liminar sobre imóvel cuja titularidade já não pertence mais à Recorrida em razão de permuta rural realizada por ela.
Afronta aos artigos 17 e 485, do CPC, pelo não reconhecimento da falta de interesse de agir e ilegitimidade ativa da Recorrida, uma vez que não figura mais como proprietária do imóvel em litigio
Recurso tempestivo (id 46972954).
Contrarrazões de HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA (id 50016488).
É o relatório.
Decido.
Da aplicação da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, incidindo, in casu, o disposto no art. 1.030, V, “a”, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
Em síntese, a controvérsia processual reside no provimento, não unânime, de agravo de instrumento interposto pela parte Recorrida para “revogar a tutela provisória concedida nos Embargos de Terceiro opostos pelos agravados”.
Dito isso, a provável ofensa ao art. 942, §3o, II, do CPC, está amparada na assertiva de que em não sendo o julgamento unânime, imprescindível a ampliação do colegiado, com a convocação de julgadores suficientes para reversão do resultado inicial, se tratando de agravo de instrumento cujo desfecho foi a reforma da decisão.
A propósito:
“RECURSO ESPECIAL. EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. AÇÃO INCIDENTAL. JULGAMENTO DE MÉRITO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO UNÂNIME. TÉCNICA DE AMPLIAÇÃO DO COLEGIADO. APLICAÇÃO.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).
2. A controvérsia gira em torno de (i) aferir se o procedimento estabelecido pelo art. 942 do CPC/2015 possui incidência sobre o caso concreto, (ii) verificar se houve invasão da competência do tribunal arbitral ao se estabelecer o momento de constituição do crédito relativo à multa contratual, (iii) definir se os contratos firmados pela sociedade empresária se resolveram com o pedido de recuperação judicial, (iv) identificar a existência de falha na prestação jurisdicional, (v) determinar se a alteração do critério de fixação da sucumbência depende de pedido expresso e (vi) fixar a norma que rege a sucumbência na hipótese.
3. Nos termos do artigo 189 da LREF, o Código de Processo Civil se aplica aos procedimentos de recuperação judicial e falência no que couber.
4. A impugnação de crédito não é um mero incidente processual na recuperação judicial, mas uma ação incidental, de natureza declaratória, que tem como objeto definir a validade do título (crédito) e a sua classificação.
5. No caso de haver pronunciamento a respeito do crédito e sua classificação, mérito da ação declaratória, o agravo de instrumento interposto contra essa decisão, julgado por maioria, deve se submeter à técnica de ampliação do colegiado prevista no artigo 942, § 3o, II, do Código de Processo Civil de 2015.
6. Recurso especial provido para, acolhendo a preliminar de nulidade, determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que seja convocada nova sessão de prosseguimento do julgamento do agravo de instrumento, nos moldes do art. 942 do CPC/2015, ficando prejudicadas, por ora, as demais questões.” (REsp 1797866/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 24/05/2019)
Observa-se que houve o devido prequestionamento da questão matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, ambas do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Desse modo, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 24 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII